Tribunal: TJDFT
Processo: 0704657-74.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-22
Data de publicação: 2020-08-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ILEGITIMIDADE ATIVA E EXCESSO À EXECUÇÃO NÃO CONFIGURADOS. DECISÃO MANTIDA.
1. Após a devida intimação para pagamento do débito ou para apresentar impugnação, os devedores/agravantes compareceram aos autos, ofertando a penhora de créditos que possuem em autos diversos, nada discorrendo a respeito dos valores apresentados pelo credor/agravado, bem como sobre a ilegitimidade do agravado para exigir o cumprimento dos honorários advocatícios de sucumbência em sua integralidade.
2. Não há que se falar em ilegitimidade do credor/agravado, tampouco em excesso à execução, haja vista a presença de declaração nos autos da advogada que atuou juntamente com o agravado, afirmando que esse e o titular da verba perseguida.
3. Recurso desprovido.